Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE DISTRATO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante o enunciado no 335 do Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
3. Em execução por inadimplemento de instrumento de distrato com cláusula de eleição de foro, não obstante o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, sobretudo ao se considerar inexistir em circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro.
4. Nos termos do artigo 64 do CPC/2015, eventual incompetência do Juízo não pode ser declarada de ofício, mas suscitada pelo Réu em preliminar, pois, do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando, por consequência, obstada a declinação de ofício de competência territorial.
5.Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.